Tribunal: TJDFT
Processo: 0731563-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PEDIDO DE GUARDA UNILATERAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA.
1. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não foi comprovado nos autos.
2. A controvérsia enseja maior dilação probatória, o que deverá ser realizado no momento e na instância processual apropriada, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.